Tribunal: TJBA
Processo: 8077235-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077235-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

AGRAVADO: FORTUNATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ALVES CORTES, LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HDI Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana (BA), nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais c/c tutela de urgência (proc. nº 8029323-13.2024.8.05.0080). A decisão agravada deferiu tutela provisória determinando o pagamento de R$ 224.917,70, referente à apólice nº 01.052.423.001944, bem como a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência prescinde do exaurimento da cognição judicial, exigindo apenas a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

A produção de prova técnica pode ser oportunamente requerida e analisada na fase instrutória da ação principal, não sendo necessária para o deferimento da tutela provisória.

A documentação apresentada pela parte agravada evidencia o cumprimento das exigências de segurança previstas na apólice, inclusive com homologação da própria reguladora da seguradora.

Cláusulas restritivas de cobertura em contrato de adesão demandam interpretação restritiva e prova inequívoca de ciência do segurado, o que não foi demonstrado pela recorrente.

O risco de irreversibilidade do provimento liminar foi mitigado pela demonstração de grave comprometimento da atividade empresarial da parte agravada, o que justifica a urgência no pagamento da indenização.

A inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada, diante da hipossuficiência técnica da parte agravada, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC e com precedentes sobre a aplicação do conceito de consumidor em contratos de seguro empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ações de cobrança securitária pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à atividade empresarial, independentemente de cognição exauriente.

A inversão do ônus da prova é cabível nos contratos de seguro empresarial quando caracterizada a hipossuficiência técnica da parte autora e a relação de consumo.

Cláusulas restritivas de cobertura em contratos de adesão devem ser interpretadas restritivamente e exigem prova inequívoca de ciência do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 51058033720248217000, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, Quinta Câmara Cível, j. 26.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8077235-52.2024.8.05.0000 originários da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante HDI SEGUROS S/A e agravado FORTUNATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

G